Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. PREÇO DO ALUGUEL. VARIAÇÃO ENTRE 0,5% A 1% DO VALOR DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente em razão da legalidade do prazo de prorrogação de 180 dias úteis e da cobrança de juros até a conclusão do empreendimento.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).

4. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, não é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias corridos. No entanto, a estipulação de prazo por tempo indeterminado (cláusula V – ID 927347) é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os fatos fortuitos internos, como chuvas, greves, atraso das atividades do poder público, como entrega do Habite-se, falta de mão de obra e de insumos, por serem riscos inerentes à atividade, não afetam o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade.

6. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue em 26/09/2014, já contando com o prazo de prorrogação. No entanto, a entrega das chaves ocorreu apenas em 08/10/2015, conforme Termo de ID 13468405, o que enseja o direito da recorrida à percepção de lucros cessantes ou multa moratória, diante da impossibilidade de usufruto do bem adquirido naquele período.

7. A data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se, por ser aquele o termo inicial de possibilidade de exercício dos atributos da propriedade, salvo atraso decorrente de culpa exclusiva do consumidor, no caso não demonstrado.

8. Em razão do disposto na decisão proferida em sede de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (TEMA 970), não é possível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória. A tese firmada foi no seguinte sentido: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Verifica-se que a sentença observou o conteúdo das decisões proferidas pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. A recorrente foi condenada ao pagamento de indenização de 1% pelo atraso na entrega do imóvel

9. Multa compensatória. Em decorrência do atraso, cabe multa compensatória prevista no contrato de adesão, por inversão, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tema 971, do e. STJ, no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF, pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

10. Juros de Obra - Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, cumpridas as obrigações assumidas pelo promitente comprador em face da promitente vendedora, a cobrança revela-se indevida. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.